Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS AO VEÍCULO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.349,90, a título de danos materiais e no valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que no dia 16/03/2023, por volta de 19h24, conduzia seu veículo na Via N1 LESTE, SCES (SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL), ocasião em que seu automóvel sofreu avarias provocadas por um buraco na pista de rolagem. Alegou que houve dano nas rodas, dianteira e traseira esquerdas, além das calotas respectivas de seu automóvel, em virtude da falta de sinalização do problema na pista. Afirmou que, em razão das avarias, foi necessário chamar um reboque para realizar o transporte do carro. Ante a negativa do ressarcimento administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49313795 e 49313797). Foram ofertadas contrarrazões pela Empresa Pública (ID 49313801) e pelo Ente da Federação, o qual arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ou, pelo menos, a sua responsabilidade subsidiária, uma vez que a via onde supostamente teria ocorrido o acidente é uma via urbana, cuja manutenção é de responsabilidade da NOVACAP, empresa pública criada pelo Distrito Federal para esse fim e, no mérito, requereu o não provimento do recurso (ID 49313802).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade passiva do Distrito Federal; quanto à aplicação do Direito Consumidor ao caso e acerca dos pressupostos da responsabilidade pelos danos sofridos. Não foi objeto do recurso análise quanto à incidência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, a autora arguiu, em preliminar, a aplicação das normas consumeristas ao caso. No mérito, reforçou as razões constantes na inicial e defendeu que instruiu os autos com provas robustas que comprovam a existência do acidente e o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Estado. Requereu a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.349,90, a título de danos materiais.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões. A legitimidade “ad causam” deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A responsabilidade civil do Estado, em razão da ausência de fiscalização da conservação das vias públicas, não é afastada pela delegação de poderes. Preliminar rejeitada.
7. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor: Inexiste relação de consumo entre a autora e os réus, uma vez que o serviço público de conservação e manutenção das vias públicas, se dá por meio recursos públicos oriundos da arrecadação tributária estatal. A hipótese não se confunde com serviço público em que ocorre contraprestação do usuário, de natureza “uti singuli”, tais como água e energia elétrica, remunerados por tarifa ou preço público. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento.
8. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
9. Constou dos autos imagens do buraco na pista (ID 49313768), do local onde estava localizado (ID 49313769) e dos danos causados aos pneus do carro da autora (ID 49313770). A recorrente, também, instruiu a inicial com o boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia em que ocorreram os fatos noticiados (ID 49313774), com a nota fiscal do reparo (ID 49313771) e com o valor que a autora despendeu para uso do transporte por aplicativo para ir ao trabalho, um dia após ao acidente (IDs 49313772 e 49313773).
10. No caso dos autos, os documentos que instruem o feito são aptos a comprovar que o buraco descrito na petição inicial existia, não havia qualquer sinalização, além da ausência de manutenção e conservação do local, o que demonstra a ineficiente prestação de serviços dos recorridos e a consequente omissão estatal. Ademais, a existência do buraco na pista de rolamento não é contestada pelos requeridos/recorridos.
11. Consoante disposto no artigo 1o, § 2o, da Lei 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro: “O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito de suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.
12. Do conjunto probatório é possível verificar, pelo estrago apontado nos pneus do carro da autora e por se tratar de veículo novo (ano de fabricação 2020 – ID 49313778), que o buraco, com aquelas medidas (ID 49313768 - Pág. 6, 7, 9 e 10), provocaria as avarias demonstradas. Não é razoável exigir, até por questão de segurança – em razão do acidente ter ocorrido no horário noturno -, que a condutora do veículo tivesse obrigatoriamente, para se ver indenizada, parado o automóvel naquele instante para fotografar o ocorrido. Outrossim, nos acidentes de trânsito em que não há vítima de lesão corporal ou morte, ocorrendo apenas danos patrimoniais, hipótese dos autos, não há previsão legal que obrigue a realização de perícia no local, conforme se extrai do artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro.
13. Demonstrado o nexo de causalidade, eis que houve negligência dos réus ao descumprir o dever de manutenção e conservação da via, bem como ausência de sinalização do buraco existente no asfalto, circunstâncias fundamentais para a ocorrência do acidente noticiado no feito. Assim, cabe aos réus o dever de reparar os danos materiais suportados.
14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido para condenar a NOVACAP e o Distrito Federal, este subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.349,90, com juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso (17/03/2023).
15. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, conforme art. 55, da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.